Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703570-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Apelação cível interposta em conjunto por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME; Janilto Lima Costa e Maria Aparecida Coelho Araújo contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos em desfavor do Banco do Brasil S/A (proc. 0711735-24.2017.8.07.0001), julgou o pedido improcedente (ID no 18258833, págs. 1-8). 2. Nas razões de ID no 18258836 (item 6, parágrafos 109 a 121), os apelantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que a sentença impugnada seja suspensa até o julgamento do mérito da controvérsia (CPC, arts. 300 e 1.012, § 3o). Aduzem, em suma, risco aos seus patrimônios e ao resultado útil do processo. 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 5. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 6. Apesar de o pedido ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. Os fundamentos apresentados pelos embargantes/apelantes para embasar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença confundem-se com as suas próprias razões recursais. 7. Sem aprofundamento no mérito, o argumento relacionado à inexistência da cédula de crédito bancária no 491.101.498 (ID no 7478529), objeto da execução ora embargada, é insuficiente para a concessão do pleito. O documento ostenta as assinaturas do representante legal da empresa e dos fiadores, todas conferidas, por autenticidade, ou seja, assinadas pelos apelantes na presença do notário, em cartório extrajudicial (ID no 7478529, págs. 11-12). 8. As discussões sobre a planilha do débito (ID no 7478537), comissão de permanência, juros acima da média de mercado, anatocismo e tabela price tampouco, contexto fático-jurídico que decorre da correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram devidamente apreciadas na sentença. Logo, nesta via de estrita delibação e de maneira monocrática é inviável a modificação prematura dos seus efeitos sem que os requisitos legais estejam devidamente demonstrados. 9. Neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, diante da ausência de elementos que demonstrem a relevância dos argumentos e evidenciem a urgência alegada pelos apelantes, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Dispositivo 10. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 11. Oportunamente, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO